Tribunal: TJDFT
Processo: 0746664-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0746664-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO SÉRGIO DE SOUSA MOREIRA IMPETRANTE: JASCINEIA COSTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Pretende a impetrante seja reconsiderada a decisão que indeferiu a liminar com a qual pretendia fosse deferida prisão domiciliar ao paciente (ID 20914190). Reitera que o paciente, acometido de doença grave (câncer), necessita, com urgência, de tratamento adequado e exames para verificar a extensão da doença. Acrescenta que, em visita a unidade de saúde em 27.10.20, foi confirmado o diagnóstico inicial de neoplasia maligna, provado pela gravação da conversa que teve com a funcionária do hospital e pelo relatório médico que indica alto risco (vermelho). E documento emitido pelo hospital indica consulta com dermatologista para 27.10.20, às 13h40, mas não foi possível confirmar se o paciente foi levado ao hospital para a consulta. No presídio não há acompanhamento médico e acomodações adequadas. A ferida exposta no peito do paciente está sendo tratada como alergia. A pomada dermatológica prescrita necessita ser fornecida pela esposa do paciente, pois o sistema prisional não tem recursos para fornecê-la. A prisão ofende os direitos de liberdade e saúde do paciente, bem como viola o art. 2o, caput, e § 3o, da L. 12.732/12, ao não se promover o tratamento e exames necessários ao paciente, no prazo ali estabelecido. E, em razão do quadro de saúde do paciente, há maior risco de contágio pela Covid-19 e agravamento da doença, especialmente por conta das precárias condições de higiene nas unidades prisionais. Em razão da pandemia da Covid-19, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF tem examinado a progressão antecipada do regime semiaberto para o aberto dos sentenciados que tenham previsão de alcançar o requisito objetivo até o dia 15.11.20 (autos n. 0401846-72.2020.8.07.0015). O paciente não preenche o requisito objetivo para progressão antecipada de regime, vez que a progressão dele está prevista para 14.5.22 (ID 20870399, p. 3). E, conforme ressaltado na decisão que indeferiu a liminar, a impetrante não provou nenhuma circunstância excepcional que justifique a prisão domiciliar. Não trouxe relatório médico que conclua pelo diagnóstico de câncer. Conquanto a impetrante insista que o documento de ID 20914160 prova a neoplasia maligna do paciente, trata-se de cópia de solicitação de consulta médica do paciente, em que consta a informação de neoplasia maligna como diagnóstico inicial, que necessita ser confirmado por especialista, em consulta dermatológica. Essa, aliás, a conclusão da servidora do hospital que, na conversa gravada pela impetrante, informa que o paciente foi avaliado por um médico da unidade básica de saúde, que suspeitou que a lesão de pele dele possa ser neoplasia maligna e recomendou consulta com especialista (dermatologista), que poderá confirmar ou não o diagnóstico inicial e prescrever o tratamento adequado (ID 20914172). Até o momento não há confirmação do diagnóstico de neoplasia maligna. Aliás, segundo informação da impetrante, corroborada pelo documento de ID 20914174, a consulta dermatológica do paciente foi agendada para 27.10.20, às 13h40. Se, na consulta, for confirmado o diagnóstico de neoplasia maligna, poderá o paciente ser considerado portador de doença grave. Ocorre que, por ora, não há nos autos relatório médico que permita essa conclusão. A lesão na pele do paciente tem sido tratada pela unidade de saúde do Guará, conforme demonstra o receituário de pomada dermatológica prescrita ao paciente em consulta de 22.10.20 (IDs 20870405, p. 24, e 20914161, p. 1). O paciente vem recebendo atendimento médico na unidade prisional, com encaminhamento à rede pública de saúde quando necessário, conforme informações da autoridade coatora, corroboradas por documentos (IDs 20870399 e 20870405). A L. 12.732/12 garante ao paciente com neoplasia maligna o direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até sessenta dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único (art. 2o). Não há violação aos direitos de liberdade e saúde do paciente que, até o momento, não teve firmado diagnóstico de neoplasia maligna, para que fosse submetido a tratamento no SUS no prazo de até sessenta dias. Sem provas do diagnóstico da doença e de que o tratamento não possa ser realizado na unidade prisional e na rede pública de saúde, quando necessário, descabida a prisão domiciliar, medida excepcional. Indefiro o pedido de reconsideração. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES